Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703910-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: E F TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP, HEBERT CAMARA FORTES, EMERSON FORTES CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de E F TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP, HEBERT CAMARA FORTES e EMERSON FORTES CORREA, processo n. 0702169-21.2017.8.07.0011, na qual assim decidiu (ID 136582972 dos autos de origem): “Considerando o que restou decidido nos Embargos à Execução 0703222-95.2021.8.07.0011, na forma do art. 924, III, do CPC, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação ao executado HEBERT CAMARA FORTES, devendo prosseguir em relação aos demais executados. A sucumbência já foi fixada nos embargos. Cumpram-se as determinações precedentes.” Embargo de declaração rejeitado (ID 146250826 dos autos de origem). Inconformado, o exequente recorre. Defende a tese de que a exclusão do executado HEBERT CÂMARA FORTES deve aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução (processo n. 0703222-95.2021.8.07.0011). Destaca que “...a aplicação imediata do entendimento exarado naqueles autos não pode ser mantida, pois ainda não houve a formação da coisa julgada material, nos termos do que dispõe o artigo 502, do Código de Processo Civil, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do entendimento ali exarado.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a exclusão do executado até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, de modo a aguardar o trânsito em julgado dos autos de n. 0703222-95.2021.8.07.0011 antes de eventual exclusão do executado. Preparo devidamente recolhido (ID 43326342). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Nesta prelibação sumária, em consulta superficial aos autos dos embargos à execução n. 0703222-95.2021.8.07.0011, colhe-se o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para julgar extinta a execução em face de HEBERT CAMARA FORTES, ante a nulidade da fiança ora reconhecida. A execução prosseguirá em desfavor de E F TRANSPORTES ESCOLAR LTDA e EMERSON FORTES CORREA.” Com efeito, até o momento, inexiste, nos autos dos embargos a execução, eventual interposição de recurso buscando efeito suspensivo, de modo que não se vê óbice de que a sentença produza seus efeitos. No contexto, também não se vislumbra urgência apta a autorizar a liminar pleiteada, sendo certo que a medida é plenamente reversível a qualquer momento, de modo a trazer ao efeito executivo a parte agravada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator